Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública. O paciente e comparsas foram flagrados, após investigação policial, inclusive com interceptações telefônicas, com cerca de 3 (três) quilos de "maconha". Prevalecem os fundamentos da conversão, não havendo fato novo a ser considerado.
Não cabe, na espécie, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. O fato de o paciente ter problemas de saúde decorrentes de um disparo de arma de fogo sofrido no ano de 2017 não o coloca no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, mas à toda a sociedade, de forma que a notícia de casos ocorridos no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. Não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente.
Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Ou seja, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Frise-se que medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há registro, também, de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Kits para testes rápidos foram obtidos para serem aplicados a partir do dia 10/04/2020. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade.
Ordem denegada.